Tribunal: STF
Processo: ARE 1274044
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DO RECORRENTE IMPUGNAR ESPECIFICADAMENTE OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. ART. 1.021, § 1° DO CPC/2015. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA PEÇA DE RAZÕES DE APELO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (pág. 211 do documento eletrônico 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 256 do documento eletrônico 1).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 5°, caput; 37, caput e XXI e 196, da mesma Carta. 



    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:



    “-Em suas razões recursais, o agravante reitera todos os argumentos lançados em suas razões de apelo, aduzindo, em apertada síntese: a OPME não disponibilizada pelo SUS/SES, ofensa aos princípios da isonomia, separação dos poderes, universalidade de acesso à saúde e da reserva do possível. 



    - Vejo que os argumentos e insurgências do Município agravante repisa apenas o já defendido quando da apresentação de suas razões de apelo, comprometendo o atendimento do disposto no §1° do artigo 1021 do atual Código de Processo Civil, uma vez que não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. 



    - O agravo interno está sujeito aos demais requisitos recursais de admissibilidade e às prescrições do Regimento Interno do respectivo tribunal. Em atenção ao princípio da dialeticidade, competirá ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos adotados pela decisão monocrática (CPC, art. 1.021, § 1°). Nesse sentido, a lição de ARAKEN DE ASSIS (Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96.) é luzente no sentido de observância do princípio da dialeticidade para fins de aviar a apreciação de recurso apresentado:O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) `É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual´



    - Quanto à motivação, transcrevo lição de ARAKEN DE ASSIS, citando os Min. Ari Pargendler e Demócrito Reinaldo, sobre condições de admissibilidade dos recursos cíveis (in Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis de acordo com a Lei n° 9.756/98, coordenação Teresa Arruda Alvim Wambier, Nelson Nery Jr. - São Paulo:RT,1999, pp.42/43):Manifestando seu inconformismo com o ato decisório, indispensável se revela a motivação do recurso, ou seja, as razões através das quais o recorrente pretende convencer o órgão ad quem do desacerto do órgão a quo. (...) De resto, o próprio conteúdo das razões merece rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação 'pertinente'. Ademais, as razões carecem de 'atualidade', à vista do ato impugnado, devendo 'profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores.



    [...]



    - Justificado o entendimento em que, assim como de acordo com a nova sistemática inaugurada pelo novo CPC, é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, §3°), também é defeso ao recorrente reproduzir os argumentos, no Agravo Interno, da peça de apelação ou de contrarrazões já apresentadas.” (págs. 211 e 212 do documento eletrônico 1).



    Nos embargos de declaração interpostos, o mesmo Tribunal asseverou que



    “ [...] acerca dos embargos de declaração opostos com intuito de prequestionamento, anoto que, mesmo na nova sistemática inaugurada pelo CPC/2015, o julgador não está obrigado a analisar exaustivamente todos os pontos ou dispositivos citados pelas partes, cabendo-lhe, isto sim, manifestar-se sobre as questões que lhe são trazidas. O próprio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n° 612.671/MG, REsp n° 767.584/RS e EDcI no Ag 666.548/RJ) já assentou a desnecessidade de prequestionamento expresso dos artigos legais, sendo suficiente o exame da matéria impugnada (prequestionamento implícito). 



    Tal hipótese, inclusive, restou positivada no NOVO CPC, na redação conferida ao seu art. 1025, o qual reconhece a desnecessidade do prequestionamento da matéria como mecanismo de admissibilidade dos recursos excepcionais, admitindo, expressamente, o denominado ´prequestionamento ficto´, a ser analisado pelos Tribunais Superiores”. (pág. 256 do documento eletrônico 1).



    O recurso extraordinário, todavia, limitou-se a sustentar que a decisão recorrida afrontou os princípios da separação dos poderes, da isonomia, da legalidade, da exigência de licitação. Aduz, ainda, ofensa à política pública de saúde, nos termos do art. 196 da CF/1988.



    Não há, no entanto, qualquer contraposição, por parte do agravante, ao argumento de que, tendo em vista a ausência de impugnação de todos fundamentos adotados pela decisão monocrática exarada pela Quarta Câmara de Direito Público do Estado de Pernambuco, negou-se provimento ao recurso com base no art. 1021, § 3° do Código de Processo Civil.



    Desse modo, verifica-se que é ônus da parte recorrente impugnar, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja, ante a deficiente fundamentação recursal, a incidência da Súmula 284/STF no caso dos autos. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PERCEPÇÃO DO ABONO FAMILIAR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO” (RE 1.156.982-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma — grifei).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do recurso extraordinário dissociadas dos fundamentos do acórdão do Tribunal de origem. Súmula 284 do STF. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Reiteração das razões já apresentadas. Caráter protelatório. 4. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração de honorários” (ARE 1.164.498-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF.



    1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.168.155-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei). 



    Em que pese o argumento de que o agravante interpôs embargos de declaração com o fim de exigir a menção expressa, pelo Tribunal a quo, das questões constitucionais supostamente violadas, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não é imposto ao órgão julgador que a decisão seja exaustivamente fundamentada, apenas que informe, de forma clara e concisa, as razões do seu convencimento, tal como ocorreu. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator